Tribunal: TJSP
Processo: 1000238-47.2016.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO e INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Pretensão à declaração de inexistência de débito referente à duplicata mercantil desconhecida pela apelante, cancelamento do protesto e à condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO e INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Pretensão à declaração de inexistência de débito referente à duplicata mercantil desconhecida pela apelante, cancelamento do protesto e à condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença apenas para a majoração do "quantum" indenizatório a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – Cabimento – Ausência de prova da relação jurídica entre as partes e da origem do débito supostamente inadimplido pela apelante – Dano moral decorrente do protesto indevido de título cambial que prescinde de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica – Precedente do STJ – Indenização que deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), diante da condição financeira das partes e da reprovabilidade da conduta do apelado – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida, para majorar a indenização por danos morais, no valor supra – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.